Tribunal: STF
Processo: RHC 53362
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. INVESTIMENTOS ORIUNDOS DE INCENTIVOS FISCAIS;
APLICAÇÃO, PELA EMPRESA BENEFICIARIA, EM DESACORDO COM O PROJETO
APROVADO, EQUIPARADA AO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. DENUNCIA QUE
SATISFAZ AS EXIGENCIAS DO ART. 41 DO C. PR. PEN. IMPROCEDENCIA DAS
ARGUIÇÕES DE INEPCIA DA DENUNCIA, POR DEFEITO NA EXPOSIÇÃO DOS FATOS
E PELA REMISSAO APENAS QUE A INSTRUIRAM. EVENTUAIS OMISSÕES QUE
PODERAO SER SUPRIDAS, A TODO O TEMPO, ANTES DA SENTENÇA FINAL.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL A TODOS OS DIRETORES,
DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO DA SOCIEDADE A ÉPOCA DOS FATOS,
SEM A ESPECIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DELITIVA DE CADA UM. NÃO E DE SER
APRECIADA, NESTA OPORTUNIDADE, EVENTUAL FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A
AÇÃO PENAL.- NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OS PACIENTES PODERAO
PROVAR A NÃO PARTICIPAÇÃO PESSOAL NO FATO CRIMINOSO,EMBORA A
QUALIDADE DE DIRETORES E O EXERCÍCIO DO CARGO.
RECURSO NÃO PROVIDO.